Tribunal: STF
Processo: RE 1462481
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra agravo cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO). IPTU E ISS. COMPANHIA DE DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN (EMPRESA PÚBLICA FEDERAL). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO TÍPICO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. 1 . Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN em face de Sentença que julgou procedente a Ação Ordinária para reconhecer a imunidade tributária recíproca da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN (Empresa Pública Federal) referente ao IPTU e ISS cobrados pelo Município de Areia Branca/RN, e condenar o Réu a restituir os valores pagos relativos a tais tributos, atualizados pela Taxa SELIC, observado o prazo prescricional quinquenal. 2 . Há nos autos Certidão no sentido de que o Município foi devidamente intimado, bem como comprovante de que recebeu a intimação e os respectivos documentos relativos ao presente Processo, que, inclusive, faz menção às medidas adotadas relativamente às comunicações processuais durante a Pandemia da COVID 19, notadamente o art. 1º da Portaria n. 46/2020, da Direção do Foro da Justiça Federal do Rio Grande do Norte/RN. Preliminar de nulidade da citação rechaçada. 3 . A CODERN é Empresa Pública, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que exerce a função de Autoridade Portuária no âmbito dos Portos Organizados no Estado do Rio Grande do Norte/RN, que consiste em serviço público essencial e voltado ao interesse da coletividade. 4 . Nos termos do artigo 21, XII, "f", da Constituição Federal, compete à União a exploração Portuária, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. 5 . A documentação carreada aos autos revela que a CODERN, a despeito de ser Pessoa Jurídica de direito privado, é constituída por capital público, possuindo, a União, como única acionista, e se sujeita, ainda, ao regime de monopólio da União. 6 . Originalmente a imunidade recíproca foi instituída apenas para os Entes Federativos, Autarquias e Fundações; todavia, o Pretório Excelso vem perfilhando o entendimento da possibilidade de ampliar a garantia constitucional para as Empresas Públicas que prestam serviços públicos essenciais, e não possui fins lucrativos. Nesse sentido foi o entendimento sedimentado pela Supremo Tribunal Federal - STF acerca da imunidade da Companhia das Docas do Rio de Janeiro quanto ao ISS (STF - ARE 1.387.374 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, publicado em 29/08/2022), bem como da imunidade da Companhia das Docas do Estado de São Paulo quanto ao IPTU (STJ - RE 371.180 AgR - segundo, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/5/2020). 7 . Em situação bastante similar, o Supremo Tribunal Federal - STF ao apreciar a imunidade recíproca da INFRAERO, Empresa Pública prestadora de serviço público, no julgamento do ARE 638.315, em sede de Repercussão Geral (Tema 412), firmou a seguinte Tese: "A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal." 8 . Sendo a Apelada uma Entidade da Administração Pública Indireta, cujas atividades são adstritas à prestação de serviço público típico do Estado, faz jus à garantia constitucional da imunidade recíproca em relação ao ISS e ao IPTU, nos moldes preconizados no art. 150, VI, "a", da CF/88. 9 . Correta a Sentença que reconheceu o direito à restituição do indébito das importâncias pagas indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição quinquenal), com atualização monetária mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos dos arts. 165, 167 e 168, I, do CTN. 10. Apelação e Remessa Necessária improvidas. A título de honorários recursais, fica majorado em 1% o percentual aplicado na Sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (doc. eletrônico 10, pp. 3-4)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, IV, a; e 173, §2º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem manteve incólume a sentença que reconheceu a imunidade tributária recíproca referente ao IPTU e ISS da recorrida ao Município recorrente e o condenou a restituir os valores pagos pelos tributos, atualizados pela Taxa Selic, observado o prazo prescricional quinquenal, e fundamentou a decisão da seguinte forma: 



    “O STF vem admitindo que a Imunidade Tributária Recíproca também se estenda às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BENEFÍCIO QUE ALCANÇA AS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO . PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 605908 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 06-08-2014 PUBLIC 07-08-2014) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INFRAERO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. 1. Ao julgar o ARE 638.315, da relatoria do ministro Cezar Peluso, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional analisada e resolveu reafirmar a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de que as empresas públicas prestadoras de serviço público estão abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista na alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Magna Carta de 1988. Ressalva do ponto de vista pessoal do relator. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 542454 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 16-02-2012 PUBLIC 17-02-2012) 



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, 'A', DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS 2/5 PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, 'a', da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo . 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ACO 2149 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017) 



    Note-se que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os portos marítimos, fluviais e lacustres, nos termos do art. 21, XII, f, da Constituição Federal, à qual foi delegada à CODERN no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, sendo qualificada como autoridade portuária, nos termos da Lei nº 12.815/13. Nesse contexto, é de se concluir que a CODERN é empresa pública federal prestadora de serviços com caráter essencial e exclusivo, por meio de atividades relacionadas ao funcionamento de portos organizados do Rio Grande do Norte, conforme se depreende do seu estatuto social: Art. 4º. A CODERN tem por objeto social exercer as funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do Rio Grande do Norte, sob sua administração e responsabilidade, em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo Ministério da Infraestrutura. § 1º Além do objeto social previsto no caput, a CODERN poderá exercer as funções de Autoridade Portuária em portos organizados localizados em outro Estado, por delegação do Governo Federal, mediante assinatura de convênios. § 2º Para complementação dos serviços incumbidos pela legislação, poderão ser desenvolvidas atividades afins, conexas e acessórias. § 3° A CODERN poderá, excepcionalmente e mediante anuência formal do Ministério da Infraestrutura, exercer as funções de operador portuário, na forma do § 4° do art. 25 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Portanto, considerando que a CODERN é empresa pública voltada ao desenvolvimento de atividades de exploração e organização portuária, sem conotação comercial ou finalidade lucrativa, e sem que haja notícias de eventual concorrência, tem ela direito à imunidade recíproca tributária assegurada pela Constituição Federal e pelos precedentes do STF. Especificamente no que toca as empresas públicas e sociedades de economia mista responsáveis por explorar e organizar os portos, enquanto concessionária de serviço público federal, o Supremo também já consolidou sua jurisprudência no sentido de que fazem jus a imunidade tributária, eis que exploram tal atividade sem fins lucrativos e sem regime concorrencial: EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras. 3. Ressalva do ministro-relator, entidades no campo de sua atuação no sentido de que "cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado". Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento. (RE 253472, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-04 PP-00803 RTJ VOL-00219-01 PP-00558) 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de 4/5 origem manteve a sentença de procedência parcial do pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1387374 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022) Logo é de ser reconhecida a imunidade recíproca em favor da autora, referente ao IPTU e ISS cobrados pelo Município de Areia Branca/RN, assegurando-se, ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente a tal título, nos últimos 5 anos que antecederam ao ajuizamento desta ação.” (doc. eletrônico 6, pp. 1-5)



    Verifica-se que esta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais são abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, especificamente sobre a imunidade da recorrente referente ao imposto municipal (IPTU) exigido pelo recorrido. 



    Nesse sentido, ARE 1.080.256, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/9/2019; RE 1.216.187, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/9/2019; ARE 1.211.234, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/2019; ARE 1.112.414, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/4/2019; ARE 1.173.611, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/2/2019; e RE 704.689, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/9/2012.



    Confira-se, ainda:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.020.644 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/6/2017)



     “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo. 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ACO 2.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/10/2017)



     “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO. ATIVIDADE REMUNERADA POR CONTRAPRESTAÇÃO. APLICABILIDADE. ART, 150, §3º DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Definem o alcance da imunidade tributária recíproca sua vocação para servir como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões políticas entre entes federados ou para desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza. 2. É aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência). 3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação por impostos (art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição). A cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não altera a conclusão. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (RE 399.307 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 30/4/2010)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA. AÇÃO CAUTELAR SUBMETIDA A REFERENDO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) diante do entendimento firmado por este Tribunal quando do julgamento do RE 407.099/RS, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 06.8.2004, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Exigibilidade imediata do tributo questionado no feito originário, a caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 3. Decisão cautelar referendada.” (AC 1.851-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2008)



      “INFRAERO - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL VOCACIONADA A EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - MATÉRIA SOB RESERVA CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO ESTATAL (CF, ART. 21, XII, "C") - POSSIBILIDADE DE A UNIÃO FEDERAL OUTORGAR, POR LEI, A UMA EMPRESA GOVERNAMENTAL, O EXERCÍCIO DESSE ENCARGO, SEM QUE ESTE PERCA O ATRIBUTO DE ESTATALIDADE QUE LHE É PRÓPRIO - OPÇÃO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMA - CRIAÇÃO DA INFRAERO COMO INSTRUMENTALIDADE ADMINISTRATIVA DA UNIÃO FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL, DE EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO PÚBLICO (LEI Nº 5.862/1972) - CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, "A") - O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA INFRAERO, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE, A ELA OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO IMPROVIDO. A INFRAERO, que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de infra-estrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea "c", da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos, por efeito da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, "a"), do poder de tributar dos entes políticos em geral. Consequente inexigibilidade, por parte do Município tributante, do ISS referente às atividades executadas pela INFRAERO na prestação dos serviços públicos de infra-estrutura aeroportuária e daquelas necessárias à realização dessa atividade-fim. O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA, QUE REPRESENTA VERDADEIRA GARANTIA INSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DO SISTEMA FEDERATIVO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. INAPLICABILIDADE, À INFRAERO, DA REGRA INSCRITA NO ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. - A submissão ao regime jurídico das empresas do setor privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributárias, somente se justifica, como consectário natural do postulado da livre concorrência (CF, art. 170, IV), se e quando as empresas governamentais explorarem atividade econômica em sentido estrito, não se aplicando, por isso mesmo, a disciplina prevista no art. 173, § 1º, da Constituição, às empresas públicas (caso da INFRAERO), às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias de serviços públicos.” (RE 363.412 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19/9/2008)



     “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: C.F., art. 150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. TAXAS: IMUNIDADE RECÍPROCA: INEXISTÊNCIA. I. - As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca: C.F., art. 22, X; C.F., art. 150, VI, a. Precedentes do STF: RE 424.227/SC, 407.099/RS, 354.897/RS, 356.122/RS e 398.630/SP, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma. II. - A imunidade tributária recíproca -- C.F., art. 150, VI, a -- somente é aplicável a impostos, não alcançando as taxas. III. - R.E. conhecido e improvido.” (RE 424.227, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10/9/2004).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator